Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ARTS. 1o, DO DECRETO-LEI No 500/69, 4o, DA LEI No 9.289/86, E 70, INCISO I, DO RITJDFT. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.

1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, 4o, da Lei no 9.289/86, e 70, inciso I, do RITJDFT, ressalvadas aquelas adiantadas pela contraparte.

2. Se o cumprimento de sentença foi instaurado pelo Distrito Federal, não há que se falar no pagamento de custas inaugurais, diante da isenção legal.

3. Agravo de instrumento provido.